Tribunal: STF
Processo: RE 630758
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-13
Data de publicação: 2015-10-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. SUPRESSÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO COM OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SÚMULA 279/STF.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou que “ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo” (RE 594.296-RG, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    2. Hipótese em que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca da inexistência de prévia notificação dos recorridos para defesa nos autos de procedimento administrativo, seria necessário reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.